Tribunal: TJDFT
Processo: 0748664-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, acolheu a impugnação apresentada pelos requeridos para revogar os benefícios da gratuidade judiciária deferida ao autor. 1.1. O agravante pede a concessão da gratuidade judiciária e a condenação dos recorridos às penas pela litigância de má-fé.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
3. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC).
4. Na hipótese, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Sem razão o recorrente quanto à alegada litigância de má-fé, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5.1. A impugnação à concessão da gratuidade não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 5.2. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar, situação não verificada no caso.
6. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.